Tribunal: TCU
Processo: 029.807/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2770/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1511/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dispensar o monitoramento da determinação expedida por meio do item 9.1, nos termos do art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (sucessor do Ministério das Cidades) e à prefeitura de Tomé-Açu/PA; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.807/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Aurenice Correa Ribeiro (XXX.462.058-XX); Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Carlos Vinicios de Melo Vieira (XXX.459.052-XX); Josehildo Taketa Bezerra (XXX.207.482-XX); Thiago Reis Pimentel (XXX.168.902-XX). 1.2. Interessados: Ana Cristina Aoiama Okubo (XXX.847.341-XX); Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Miguel Biz (XXX.735.119-XX); Prefeitura Municipal de Tomé-açu - PA (05.196.530/0001-70). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Tomé-Açu/PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Miguel Biz (OAB/PA 15.409-B) e Ana Cristina Aoiama Okubo (OAB/DF 18.655). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.